Tribunal: TJDFT
Processo: 0766034-61.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0766034-61.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JULIO CESAR GUIMARAES FURTADO REPRESENTANTE LEGAL: POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, MARIA ASSUMPCAO PIMENTEL, EDUARDO DE OLIVEIRA MELO, MAGDA SIFUENTES DE JESUS, MILENA OLIVIERI LISITA, TELMA RODRIGUES CALDEIRA, LEDA MARIA BORDONAL, MARIA NORMELIA ALVES NOGUEIRA DECISÃO Intime-se o ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO, por meio de seu advogado para apresentar contrarrazões, no prazo legal. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito